Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715194-90.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. A impetrante destaca que o paciente tem 18 anos de idade (menor relativo), é primário e tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Quanto aos fatos, sustenta que o paciente não empregou violência ou grave ameaça contra a vítima, de modo que sua conduta limitou-se à participação de menor importância, ao receber passivamente o objeto subtraído pelo outro agente, sem qualquer participação determinante para a consumação do delito. Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é ilegal, pois utilizou, como fundamento, “a) a gravidade abstrata do delito, próprio do delito de roubo; b) a periculosidade do agente, sem a efetiva aferição ou comprovação através dos meios hábeis; c) o risco concreto de reiteração delitiva, já antecipando e prevendo um futuro incerto”. Ressalta que a liberdade do paciente não acarretará risco à ordem pública e nem mesmo à aplicação da lei penal. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Salienta que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciará o cumprimento de pena em regime diverso do fechado, tendo em vista as circunstâncias atenuantes e a participação de menor importância. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, ora paciente, e KAUAN EVERTON ALVES DO NASCIMENTO foram presos em flagrante em 11/4/2024, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca – canivete (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal). Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 255/2024 – 12a DP, perante a autoridade policial, a vítima RUI BAPTISTA PEREIRA narrou os fatos da seguinte maneira: (...) estava mexendo em seu aparelho celular (samsung - A31 S), na altura da clínica odontológica da QNB 1, Setor B Norte, Taguatinga, quando dois rapazes chegaram e um deles lhe apontou um canivete, tomou-lhe o celular que estava em suas mãos e mandou ele ficar calado; QUE após levarem seu celular os assaltantes correram, tendo a vítima saído correndo atrás, tendo alcançado um deles, que depois soube se chamar KAUAN EVERTON ALVES DO NASCIMENTO, o qual foi quem lhe apontou a faca e pegou seu celular; QUE após alcançar de deter KAUAN, esse conseguiu passar seu celular para o outro ladrão, que depois soube se chamar PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, e Paulo correu para dentro da clínica odontológica; QUE lá um policial civil, de folga, conseguiu pará-lo, tendo conseguido então, com a ajuda de mais pessoas, conter os dois, pegar seu celular que já estava com PAULO e a faca que estava com KAUAN, (...). A MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 58013812). Confira-se: (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que os autuados são primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Ademais, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Os autuados, apesar da tenra idade, foram flagranteados em situação de roubo mediante uso de canivete, em conluio, sendo portanto roubo majorado praticado contra vítima adolescente, o que demonstra a periculosidade do delito bem como o risco da garantia à ordem público se colocados em liberdade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAUAN EVERTON ALVES DO NASCIMENTO, data de nascimento: 06/01/2006, filho Elton Jorge Alves e de Cleide da Silva do Nascimento e de PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, data de nascimento: 13/06/2005, filho de Paulo Roberto Machado de Oliveira e de Élida Antonia Gomes Valadares, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos fatos imputados ao paciente. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante acerca da dinâmica do crime e da participação do paciente na conduta delitiva, convém ressaltar que, havendo concurso de pessoas e estando o emprego de arma branca por um dos agentes na esfera de conhecimento do outro, tal circunstância se comunica ao coautor, mesmo que este não seja o executor direto da violência ou da ameaça, por se tratar de uma circunstância objetiva (art. 30 do Código Penal). Outrossim, eventual discussão acerca do reconhecimento da participação de menor importância demanda ampla incursão no acervo probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus, quanto mais a pretexto de concessão de liminar. Da mesma forma, nesse momento processual, não cabe inferir o regime prisional a ser imposto ao paciente em caso de eventual condenação criminal. Apesar dos argumentos da impetrante, em uma análise prévia, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa da prisão. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador